Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009149-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR.a ELENCRIS GARCIA
PACIENTE: - JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Elencris Garcia, em favor de José Luiz Zamarian de Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos n.o 144-69.2020.811.0008, Código: 159984.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2019, em virtude da suposta prática do delito de tráfico de drogas, descrito no artigo 33 e 35, caput e 40 da Lei 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90, e teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de dezembro de 2019.
Inicialmente, a impetrante sustenta que não há nos autos, provas suficientes nos autos de que o paciente estava traficando, vez que não foi encontrado nada de ilícito com o mesmo.
A impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há mais de 120 (cento e vinte) dias, tendo sido protocolado pedido de liberdade provisória via sistema PEA no dia 06/01/2020, o qual, até o presente momento não foi julgado, sendo que, de acordo com o art. 316, parágrafo único, da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, a prisão preventiva deverá ser revista a cada 90 (noventa) dias, o que não foi feito em seu caso, tornando a prisão ilegal, bem como que até o presente momento, a audiência de instrução para oitiva de testemunhas de acusação ainda não aconteceu e está sem data marcada, razão pela qual afirma a ocorrência de inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso.
Afirma, ainda, que “a gravidade do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção de medidas cautelar, especialmente a prisão preventiva, a mais grave medida cautelar”.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental de liberdade do paciente em relação a possíveis outros processos que até então não se conhece, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, tendo em vista o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, bem como da prisão preventiva do mesmo, evidenciando-se coação ilegal.
Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de dezembro de 2019, por supostamente ter praticado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35, caput e artigo 40, da Lei no 11.343/2006, com as implicações da lei no 8.072/90, tendo sido protocolado pedido de liberdade provisória via sistema PEA no dia 06/01/2020, sendo que tal pedido, até presente momento, não foi julgado.
Conforme informado pela impetrante, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante o plantão judiciário, registrando-se que:
“(...) pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente de posse do flagrado indicam a prática da traficância exercida pelos indiciados em associação delitiva inserida dentro de organização criminosa”, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública “(...) em razão da grande quantidade de maconha e ecstasy localizada em poder dos acusados, bem como pelos demais materiais apreendidos que confirmam as informações levantadas pela inteligência policial de que a conduta associada dos flagrados se encontra inserida dentro de atividades de organização criminosa que vem atuando de forma ostensiva nas comunidades do Estado de Mato Grosso, destacando-se ainda a reincidência específica de Reinaldo Carneiro de Oliveira (...)”.
Em audiência de custódia, o magistrado de origem manteve a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de que pratica a disseminação de droga de forma remunerada, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, circunstância que caracterizaria a gravidade concreta da conduta delitiva pela qual é investigado, estando presentes os requisitos da manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme se verifica:
“(...) 2) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando NIVALDO GONÇALVES NETO, JOSÉ LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA e REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, autuados no dia 14/12/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Por ocasião do plantão judiciário, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva. Vislumbro dos autos que ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tais comportamentos, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública. Não há ainda que se falar em violação de domicílio do(s) autuado(s), vez que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais em residência, mormente a conduta flagrancial confirmada (...). Assim, entendo que não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva dos indiciados, nos termos do artigo 312 do CPP. (...)”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora. Ademais, certo atraso na prestação da tutela jurisdicional se deve a fato superveniente e excepcionalíssimo, qual seja, COVID-19 que levou a suspensão dos serviços em geral, em benefício de todos - a integral saúde do cidadão, mesmo assim o judiciário tem efetivado a prestação dos serviços judiciária por meio alternativo ev vi teletrabalho.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental e, ainda, especificamente acerca da real situação da prisão preventiva dos pacientes, assim como do pedido de revogação da prisão, e as razões pelas quais, até o presente momento, não foi finalizada a formação da culpa. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator